Tribunal: TJDFT
Processo: 0709461-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709461-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSELHO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O A empresa agravada requer seja conferido ao recurso segredo de justiça. Indefiro o pedido, eis que os autos na origem tramitam na forma pública, o que afasta a tese do sigilo da documentação. Intime-se a empresa agravante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de maio de 2021 16:22:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator